Tribunal: TJDFT
Processo: 0716433-21.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716433-21.2018.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO JÚNIOR RECORRIDO: VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA, EXPRESSO GUANABARA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. PASSE LIVRE. TRANSPORTE TERRESTRE COLETIVO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. LEI N. 8.899/94. GRATUIDADE DO SERVIÇO ASSEGURADO APENAS EM VEÍCULO DA CATEGORIA CONVENCIONAL. PRETENSÃO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO REGENTE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DISPONIBILIDADE DE VAGAS RESERVADAS ATÉ TRÊS HORAS. AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO NO TRECHO REQUERIDO. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais para condenar os réus à obrigação de assegurar passe livre e gratuito ao autor. 1.1. Sentença de improcedência. 1.2. Apelação do autor sustentando a cassação da sentença. Aduz a manutenção das astreintes em favor do recorrente. Alega a necessidade de inversão do ônus da prova. 2. Da Ação Civil Pública n. 0806165-69.2017.4.05.8500. 2.1. A divergência entre a matéria disposta na Ação Civil Pública e a dos presentes autos é evidente. 2.2. A questão controvertida na Ação Civil Pública gira em torno do fato de que as empresas demandadas diminuíram suas linhas de ônibus convencionais dificultando a garantia do direito ao passe livre para idosos, pessoas com deficiências e jovens carentes. 2.3. O cerne da questão, nos presentes autos, está em saber se houve ou não negativa das empresas rés em conceder passe livre na forma requerida pelo autor. 2.4. Desnecessária a análise da referida Ação Civil Pública para o deslinde da presente demanda. 3. O passe livre é um programa do Governo Federal que proporciona às pessoas com deficiência e carentes, gratuidade nas passagens para viajar entre os estados brasileiros. O passe livre é um compromisso assumido pelo governo e pelas empresas de transportes coletivos interestadual de passageiros para assegurar o respeito e a dignidade das pessoas com deficiência. 3.1. O tema é tratado pela Lei n. 8.899/94 a qual o concede (passe livre) às pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual, regulamentado pelo Decreto n. 3.691/200 e pela Portaria GM n. 261/2012. 4. Conforme os formulários de recusa, o autor requereu expressamente, com assinatura, assento em veículo de categoria executiva (luxo), leito ou semi-leito, em divergência ao que dispõe a legislação que trata do tema. 4.1. Portaria Ministerial n. 03/2001: “Art. 2o. Aos portadores de Passe Livre serão reservados 2 (dois) assentos em cada veículo ou embarcação do serviço convencional de transporte interestadual de passageiros.”; 4.2. As normas que versam do assunto não obrigam as permissionárias e concessionárias à obrigatoriedade de reserva em outros sistemas, como pretendido pelo apelante. 5. Da alegação de ausência do dever de informar. 5.1. O cadastro para requerimento e acompanhamento do passe livre é feito por meio do sítio eletrônico do Ministério de Infraestrutura e Transporte, onde consta, de forma didática, quais situações poderá a empresa recusar a emissão de bilhetes, inclusive, quanto aos pedidos de viagens de ônibus em outros serviços que não o convencional. 5.2. Então, no momento em que o autor formulou o pedido de ingresso no sistema do passe livre, teve pleno acesso às informações necessárias para utilização do serviço. 6. Legítima a restrição de utilização do passe livre aos veículos de serviço convencional, sendo ainda certo que a empresa sequer opera o trecho Brasilia/DF-Recife. 7. Apelo improvido. O recorrente alega violação aos artigos 1o da Lei 8.899/94, 8o da Lei 13.46/2015, 40 da Lei 10.741/2013, 32, incisos I e II, da Lei 12.852/2013, 1o do Decreto 3.691/2000, 40, inciso I, do Decreto 5.934/2006, e 2o, inciso I, 13 e 14, todos do 8.537/15, e 2o, §3o, da Resolução ANTT 5.063/2016. Para tanto, reafirma a tese trazida em sede de apelação quanto à ilicitude da conduta das recorridas em negar-lhe o passe livre tal como pleiteado. Colacionar ementa de julgado do STJ, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 1o da Lei 8.899/94, 8o da Lei 13.46/2015, 40 da Lei 10.741/2013, 32, incisos I e II, da Lei 12.852/2013, 1o do Decreto 3.691/2000, 40, inciso I, do Decreto 5.934/2006, e 2o, inciso I, 13 e 14, todos do 8.537/15, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Em primeiro lugar, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Em segundo, porque ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a referida falta de prequestionamento, ao assentar pela inexistência de ato ilícito por parte das recorridas, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, em relação ao apontado dissenso pretoriano, que tanto a ausência do prequestionamento, quanto o enunciado 7 da Súmula do STJ impedem a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. Confiram-se, a propósito, o AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e o AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012